Tribunal: STF
Processo: HC 245987
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO: SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.648.601/RJ (e-doc. 7).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 2 anos e 9 meses de detenção, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, ante o cometimento dos crimes previstos nos arts. 129, § 9º (lesão corporal), 147 (ameaça), e 163, parágrafo único, inc. I (dano qualificado), todos do Código Penal (e-doc. 5).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação interposta pela defesa, para redimensionara a pena em 1 ano e 2 meses de detenção, e 11 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença (e-doc. 6). Recurso especial foi inadmitido na origem (e-doc. 9). 



    4. Formalizado agravo ao STJ, o ministro relator não conheceu do recurso (e-doc. 8). Seguiu-se o agravo regimental referido, do qual resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese, constrangimento ilegal decorrente da fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena. Alega cabível o aberto, ante a pena aplicada. Destaca não se tratar de reincidente. Refere aos verbetes nº 718 e nº 719 da Súmula do STF. 



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a fixação do regime aberto. 



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato ora impugnado, a Sexta Turma, sem adentrar a matéria de fundo, mantendo a visão adotada pelo ministro relator, assentou a inadmissibilidade do agravo em recurso especial e do agravo regimental subsequente, uma vez não impugnados, especificamente, os fundamentos dos atos recorridos, situação atrativa do óbice do verbete nº 182 da Súmula do STJ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Quanto a definição do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, devem ser considerados o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma:



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



(...) 



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



(...)         



    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.     



     § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.” (grifos nossos).



    10. No caso dos autos, o magistrado sentenciante assentou serem negativas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Ante tal quadro, entendeu adequado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. Eis o que constou do pronunciamento condenatório: 



    “Atento ao disposto no artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, haja vista a extrema violência praticada pelo réu, as consequências psicológicas de seu ato, bem como fato de ostentar outros apontamentos em sua FAC, aliado às circunstâncias judiciais desfavoráveis evidenciadas acima, fixo o regime inicial semiaberto, o que atende ao disposto na súmula 719 do STF. ” (e-doc. 5; grifos nossos)



    11. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, manteve a visão: 



    “Nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal, é estabelecido o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos, tendo em vista a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Nesse sentido são as Súmulas 719 do STJ e 440 do STJ.” (e-doc. 6; grifos nossos) 



    12. Assim, embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 4 anos (1 ano e 2 meses), não há ilegalidade na definição do regime fechado, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais negativas. A propósito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há constrangimento ilegal na definição do regime inicial semiaberto, consideradas as circunstâncias judiciais negativas. Inteligência do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, com preponderância daquelas previstas no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, no caso do tráfico de drogas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 218.184-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 13/12/2022, p. 06/02/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REGIME FECHADO FUNDAMENTADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 180.766-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 17/09/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO ANTE A PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 2. A existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 206.199-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).



    13. Ademais, este Tribunal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto.” (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). Na mesma linha: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021.1



    14. Repise-se, além da quantidade de pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, na fixação do regime inicial de cumprimento, cabe ao julgador observar, também, as especificidades da conduta delituosa. A conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias está em harmonia com o verbete nº 719 da Súmula do STF: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator